Tribunal: TJES
Processo: 5009271-53.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009271-53.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEMERSON DA SILVA CERQUEIRA e outros (2)
RECORRIDO: WEMERSON DA SILVA CERQUEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009271-53.2023.8.08.0030

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTES: WEMERSON DA SILVA CERQUEIRA e ELIAS MOLINAROLI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
WEMERSON DA SILVA CERQUEIRA
e
ELIAS MOLINAROLI

em face do
ACÓRDÃO
constante no id. 10487317 que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelos ora agravantes.

O agravante está dispensado do preparo, consoante art. 1007, §º, do CPC.

De início, anoto que em seu arrazoado, os Agravantes alegam o desacerto da decisão, asseverando, em apertada síntese, que:
(...) que se discorda da decisão ora agravada, uma vez que esta incorre em erro ao afirmar que os agravantes não realizaram as diligências administrativas necessárias, uma vez que a documentação comprobatória anexa aos autos evidencia o contrário. Desta forma, resta evidenciado que os agravantes diligenciaram para regularizar o veículo, inclusive para fins de retirada do pátio, não sendo razoável presumir inércia de sua parte, como constou na fundamentação do decisum.

É o breve relatório, posto que dispensado (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Observe-se que a decisão que negou provimento ao recurso dos agravantes é uma
decisão colegiada
, de modo que se mostra
manifestamente incabível a interposição de agravo interno.

O agravo interno, como claramente disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator, o que salta aos olhos não ser o caso da decisão vergastada.

A posição jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é no sentido de que a
interposição do Agravo Interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo absolutamente incabível.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO.
NÃO CONHECIMENTO. 1. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. 2. Por ser erro grosseiro a interposição de regimental contra acórdão, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1916792 SC 2021/0188015-6, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMBATE A ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE MANEJAR AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão da Segunda Turma do STJ que negou provimento ao Recurso Especial. 2. A interposição do Agravo Interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo absolutamente incabível, não interrompendo ou suspendendo o prazo para a interposição do recurso cabível. 3. A decisão unânime autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 4. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt no REsp: 1696376 SP 2017/0220510-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2018).

Por tais razões, sendo o recurso manifestamente inadmissível,
NÃO O CONHEÇO

Declarada a manifesta inadmissibilidade à unanimidade, condena-se os agravantes ao pagamento de multa fixada em
5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Dr. ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)